Tribunal: TJDFT
Processo: 0729517-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. DECISÃO. RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. DIREITO ADMINSTRATIVO. CONCURSO. EDITAL. VINCULAÇÃO. VAGAS. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA. REPROVAÇÃO. LEGALIDADE. ELIMINAÇÃO. CRITÉRIOS. AMBIGUIDADE. CONTRADIÇÃO. PREJUÍZO. CANDIDATO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA CONCORRÊNCIA. REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE.

1. As decisões que versam sobre competência são recorríveis por agravo de instrumento, diante urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese definida no Tema Repetitivo n. 998 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A ausência de recurso contra a decisão que apreciou a competência para julgamento da demanda impõe o reconhecimento da preclusão da matéria.

3. O princípio da vinculação ao edital se estende tanto ao candidato quanto à Administração Pública. É necessário que as regras editalícias sejam redigidas de forma clara, objetiva e que guardem coerência entre si.

4. A autodeclaração para fins de concorrência em vagas reservadas para candidatos negros, prevista na Lei n. 12.990/2014, não tem caráter absoluto. É admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação a fim de se evitarem fraudes.

5. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário de sua deliberação.

6. Não cabe ao Poder Judiciário se pronunciar acerca do mérito dos atos administrativos, em substituição à banca examinadora. Permite-se, apenas, o controle de legalidade dos atos.

7. É necessária a intervenção do Poder Judiciário quando constatada a ambiguidade ou contradição no comando do edital do concurso. A existência de informações conflitantes no edital impõe que a presunção recaia contra a Administração Pública, de maneira que prevaleça a interpretação mais favorável ao candidato.

8. A constatação de contradição em item do edital utilizado para fundamentar a eliminação de candidato impõe sua reinclusão no concurso, respeitadas a nota mínima requerida e as demais etapas avaliativas do certame.

9. Apelação parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, desprovida.